Tribunal: TJDFT
Processo: 0719760-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0719760-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Soltec Engenharia Ltda Agravada: Celia Cardoso de Lucena D e c i s ã o Trata-se de petição formulada pela sociedade empresária Soltec Engenharia Ltda (Id. 48080080), ocasião em que veiculou “pedido de reconsideração” em face da decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 47093103). Em breve síntese, a recorrente reitera as razões recursais a respeito da alegada inexistência de distinção entre o “pagamento da obrigação” e a “garantia do juízo” no presente caso. É a breve exposição. Decido. No presente caso, a agravante pretende que este Relator “reconsidere” a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo por ela anteriormente formulado (Id. 47093103). Ocorre que o cognominado “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais previstas no art. 994 do Código de Processo Civil. Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. Convém destacar que a sociedade empresária requerente limita-se a reiterar as razões previamente articuladas no bojo do próprio recurso de agravo de instrumento, cujo requerimento de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 47093103). Além disso, o agravo de instrumento ainda será submetido à deliberação da Egrégia 2a Turma Cível, ocasião em que a referida decisão poderá eventualmente não ser confirmada. Feitas essas considerações, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento formulado. Publique-se. Brasília–DF, 22 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator